Tribunal: STF
Processo: RE 92548
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TEM O PROMITENTE COMPRADOR DIREITO DE EXIGIR
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DOS IMÓVEIS PROMETIDOS A VENDA, AINDA QUE
INSCRITOS EM NOME DO PROMITENTE VENDEDOR, A FIM DE LAVRAR A
ESCRITURA DEFINITIVA, APÓS HAVER PAGO O IMPOSTO DE TRANSMISSAO.
NÃO INCIDE O IMPOSTO TERRITORIAL URBANO SOBRE OS LOTES OCUPADOS PELO
EXPROPRIANTE A PARTIR DE SUA OCUPAÇÃO EFETIVA PELO ESTADO. RE NÃO
CONHECIDO.